Tribunal: TJES
Processo: 5000896-27.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000896-27.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA VENCIONEK DE ANDRADE e outros
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000896-27.2022.8.08.0021

Embargante: Banco BMG S/A

Embargada: Luzia Vencionek de Andrade

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão do ID 5158173 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S/A, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões recursais sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão embargado padece de contradição, eis que os TED ́s juntados estão devidamente autenticados e com todas as informações da operação, razão pela qual requer a compensação dos referidos valores depositados na conta da embargada, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito e sem causa.

Contrarrazões no ID 5369004, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000896-27.2022.8.08.0021

Embargante: Banco BMG S/A

Embargada: Luzia Vencionek de Andrade

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme atualmente prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ao que se depreende das razões recursais, pretende o recorrente a modificação do entendimento desta c. Câmara Cível acerca do reconhecimento da autenticação de pagamento nos TED ́s.

É assente o entendimento de que “[...]
a contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios é aquela interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado
[...].” (EDcl no REsp 1196321/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgamento: 07/05/2013, Publicação: 13/05/2013).

Analisando os termos do acórdão embargado constata-se que inexiste conflito entre a fundamentação e a conclusão do julgado quanto ao reconhecimento de fraude no contrato, bem como a ausência de comprovação do efetivo depósito na conta corrente da embargada.

Apenas a título de esclarecimento, restou clarividente no acórdão recorrido que
“instado a indicar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira limitou-se a ratificar suas alegações e pugnar pela improcedência da ação, mesmo sabendo que era seu ônus comprovar a regularidade da assinatura do contrato bancário e, em que pese apresentar o documento “TED ‘E’ FICHA DE COMPENSAÇÃO”, não se presta a comprovar que realmente efetivou o depósito na conta corrente da apelada, eis que trata-se de documento unilateral e sem qualquer autenticação de pagamento, razão pela qual não é possível determinar sua compensação com os valores da condenação.
”
, denotando que a suposta “autenticação mecânica” não comprova o efetivo pagamento na conta da embargada, principalmente por se tratar de documento unilateral.

Segundo o entendimento do TJES,
“
Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150097910, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que o mesmo persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Com efeito, “
Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
observa-se que a embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese
. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
[...]” (EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Diante do exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.